Tribunal: STF
Processo: HC 77541
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-02
Data de publicação: 1998-10-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS.
SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO.
O fundamento do não-conhecimento do pedido de habeas
corpus pela instância a quo  foi não se inserir a alegada
divergência quanto à aplicação de lei entre as nulidades passíveis
de correção a qualquer tempo pela via do writ, inclusive após o
trânsito em julgado da decisão condenatória, ajustando-se melhor
para exame da pretensão a revisão criminal.
O impetrante, no entanto, ao se limitar a  sustentar a
aplicabilidade da Lei 9.099/95 aos processos penais militares,
esqueceu-se de questionar -- e não o faz em nenhum momento -- os
argumentos que deram sustentação ao acórdão atacado.
Ora, tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso
ordinário, deve conter ele razões contrárias ao decidido pela
instância originária, não podendo limitar-se a adotar as
inicialmente apresentadas.
Habeas corpus não conhecido.